Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP EMBARGADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos pela Associação dos Profissionais dos Correios - Adcap (ID no 15895440, págs. 1-11) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de reconsideração formulado, conforme ID no 15856190, págs. 1-3. Em suas razões, em suma, a embargante defende que há omissão na decisão, uma vez que teria deixado de apreciar a principal causa de pedir para embasar o pedido de reconsideração, que seria a impossibilidade de aplicação subsidiária da Lei Complementar no 109/2001, pelo fato de já existir a Lei Complementar no 108/2001 regulamentando a matéria. Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e acolher o pedido de reconsideração, deferindo o pedido de tutela de urgência para suspender os itens 5.1.V e 5.1.VI do Edital n.o 01/2020 e do Regimento Eleitoral do Postalis, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Contrarrazões apresentadas (ID no 16082412, págs. 1-5). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de sustentar que há omissão, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração apreciou adequadamente todos os fundamentos apresentados pela ora embargante. Conforme se verifica no ID no 15856190, pág. 2, pontuou-se que as exigências constantes no Edital e no Regimento Eleitoral do embargado estão em harmonia com o disposto nos artigos 18 e 20 da Lei Complementar no 108/2001, que não apresenta um rol taxativo. A decisão ponderou, ainda, que no art. 35, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001, houve alteração proveniente da Resolução no 33 de 4 de dezembro de 2019 do CNPC que, por sua vez, modificou a Resolução no 19 de 30 de março de 2015 e passou a exigir que os componentes da diretoria-executiva, do conselho deliberativo e fiscal tivessem "reputação ilibada", reforçando o entendimento de que a Lei Complementar no 109/2001 se aplica subsidiariamente à Lei Complementar no 108/2001. Desse modo, os fundamentos apresentados pela embargante com o intuito de justificar a necessidade de reconsideração da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico que instrui o recurso, inexistindo a omissão alegada. Verifica-se que o intuito da embargante é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão da embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de reconsideração. Em resumo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Precluída esta decisão, aguarde-se o prazo das contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro